Tribunal: STF
Processo: ACO 3263
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 



    1. A ausência de prévia abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    2. O princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação, deve ser aplicado sobre a parte que fez nascer a problemática levada à apreciação do Poder Judiciário.



    3. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para excluir a condenação do Estado, ora embargante, ao pagamento das verbas de sucumbência.